Tribunal: TJES
Processo: 0009979-81.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009979-81.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIAGO DE ABREU MACIEL e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0009979-81.2020.8.08.0035

A
PELA
NTE/
APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS/APELANTES
:
HIAGO DE ABREU MACIEL E HUGO DE ABREU MACIEL, menores representados por sua genitora ROSIMERE DE ABREU REIS, E CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
MORTE
DE DETENTO
EM
PRESÍDIO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO ESTADO
– DANO MATERIAL - PENSÃO MENSAL
EQUIVALENTE A
2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO
DEVIDA

AOS FILHOS MENORES E À COMPANHEIRA
– DANO MORAL – RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841.526, sob a sistemática da repercussão geral,
T
ema nº 592, fixou a
tese de que “
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

2
. P
revalece na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
replicada nos Tribunais pátrios,

o entendimento de que
“
é objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal”
(AgInt no REsp n
º
2.106.935/SC,
R
el
atora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/3/2024).

3
. C
omprovada a morte do detendo em presídio estadual, resta
configura
da
a responsabilidade civil do
Estado
e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos
materiais e morais
s
ofridos
pelos familiares próximos da
vítima
.

4
. Nos
casos
de responsabilidade civil por morte, inexistindo comprovação do valor dos rendimentos mensais auferidos pela vítima, é devido o pagamento de pensão mensal aos filhos e ao cônjuge sobrevivente, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à data do vencimento de cada parcela.

5.
O
termo final do pensionamento
para os
filhos

será a
data em que completarem 25 (vinte e cinco anos)
de idade
e para
o cônjuge sobrevivente a data em que
a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

6
.
Na hipótese de morte, o dano moral sofrido pelos familiares
próximos
da vítima é presumido, configurando-se
“in re ipsa”
.

7
. T
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
.
C
onsiderando os valores que v
ê
m sendo
fixa
dos
pelo S
uperior Tribunal de Justiça e
por est
e
Egrégi
o

T
JES
para indenizações da mesma natureza,
é
razoável

a indenização por dano moral fixada na sentença no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores.

9
. S
obre o valor
da condenação por danos morais incid
em
juros de mora
com base

n
o índice de remuneração
da caderneta de poupança

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 -
com redação dada pela Lei nº 1
1
.960/2009
)
,
desde a data do
evento danoso (
S
úmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a
contar do
arbitramento (
S
úmula nº 362/STJ)
até
o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando
sobre o valor encontrado
incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (S
ELIC
), acumulado mensalmente
.

1
0
.
Recurso
s

des
provido
s
.
Sentença
parcialmente
reformada de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível
do TJES
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO,
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES, 07
de abril
de
20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009979-81.2020.8.08.0035

A
PELA
NTE/
APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS/APELANTES
:
HIAGO DE ABREU MACIEL E HUGO DE ABREU MACIEL, menores representados por sua genitora ROSIMERE DE ABREU REIS, E CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

Ad
iro

a
o relatório já lançado.

VOTO

Senhor Presidente.
A Constituição
Federal
adotou a Teori
a
do Risco Administrativo em seu art. 37, § 6º, onde prevê a
responsabilidade
civil
do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Assim,
a responsabilidade civil do Estado
é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a

existência

d
o nexo causal entre a
conduta comissiva ou omissiva
praticada e a lesão
dela decorrente
.

Confira-se
a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles:

“
A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado.

[...]

O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.”

(Direito administrativo brasileiro. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 658 e 661)

Convém registrar, porém, que a Teoria do Risco Administrativo não se confunde com a do Risco Integral. A distinção se faz necessária para que o Estado não venha a ser responsabilizado naqueles casos em que o dano não decorra direta ou indiretamente da atividade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841.526, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 592, fixou a
tese de que “
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO”.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

E
prevalece na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que
“
é objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal”.

Deste juíz
o
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MORTE DE REEDUCANDO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUEDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚ MULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - No julgamento do Recurso Extraordinário n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF).

III - No caso, identificado o nexo causal entre a omissão dos agentes do ente Recorrente e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, deve ser mantido o acórdão recorrido que afirmou a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção.

[...]

V - Agravo Interno improvido”.

(AgInt no REsp nº 2.106.935/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM DEBEATUR NÃO EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.

1. Consoante a orientação do STJ, é objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.238.182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; AgInt no AREsp 1.027.206/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2017.

[...]

4. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no REsp n
º
2.033.128/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023)

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.

1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

[...]

8. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no AREsp n
º
1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022)

As provas reunidas demonstram que
Higor Edgar Santos Maciel,
genitor dos apelantes
Hiago de Abreu Maciel e Hugo de Abreu Maciel e
companheiro da apelante
Cristiane Rodrigues da Silva,
cumpria pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha II,
especificamente abrigado
na cela C-211
junt
o
com
outros detentos.

E
que n
o dia 14 de julho de 2020
foi vítima de homicídio praticado por outro detento
recolhido na mesma
cela, com quem se envolveu em uma briga,
na qual sofreu
trauma no pescoço por ação contundente e politraumatismo, decorrente de diversos socos e chutes
que lhe foram
desferido
s
.

Tais
fatos são incontroversos, eis que expressamente reconhecidos pelo Estado do Espírito Santo na contestação e nas razões recursais.

Esclareça-se, a propósito,
que a ocorrência do homicídio não implica o rompimento do nexo de causalidade. Ao contrário, comprova a omissão do ente público quanto ao dever de zelar pela integridade física do detento que se encontrava sob sua custó
d
ia.

Comprovada a morte do detendo em presídio estadual, resta configurada a responsabilidade civil do
Estado
e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos sofridos
pelos familiares próximos da
vítima, tanto por danos materiais como morais, eis que na hipótese os danos morais são presumidos, configurando-se
“in re ipsa”
.

E
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta de que nos casos
de responsabilidade civil por morte, inexistindo comprovação do valor dos rendimentos mensais auferidos pela vítima, é devido o pagamento de pensão mensal aos filhos e ao cônjuge sobrevivente
no valor corresponde
a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à data do vencimento de cada parcela.

O
s
filhos

receberão o pensionamento até
a
data em que completarem 25 (vinte e cinco anos)
de idade
e
o cônjuge sobrevivente
até
a data em que
a vítima do evento danoso atingiria
a
idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Nesse sentido
:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO.

[...]

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.

4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020)

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS.

1. A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes.

2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes.

3. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. Precedentes.

4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe. Precedentes.

Agravo regimental improvido”.

(AgRg no REsp n. 1.388.266/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016).

Esclareça-se, por outro lado, que em vista da inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

C
onsiderando os valores que v
ê
m sendo
fix
ados
pelo S
uperior Tribunal de Justiça e
por est
e
Egrégi
o

T
JES
para indenizações da mesma natureza,
é
razoável

a indenização por dano moral fixada na sentença no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores,
totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

Precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOSPITAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA. ÓBITO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL POR RICOCHETE. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. QUANTIA FIXADA. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

[...]

3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu pela responsabilidade do agravante em virtude de falha na prestação do serviço do hospital que resultou no óbito do paciente, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O caso concreto não comporta a excepcional revisão do Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se revela exorbitante para reparar dano moral decorrente do erro no atendimento médico-hospitalar.

[...]

6. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.069.460/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDA. NEGLIGÊNCIA IDENTIFICADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DES PROVIDO.

[...]

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo.

4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte da filha, em decorrência de negligência da parte recorrente.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp n. 2.050.265/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023)

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.

[...]

2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.

[...]

7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.

8. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no AREsp n
º
1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. PENSIONAMENTO MENSAL. MAJORADO. EXPECTATIVA DE VIDA. TERMO FINAL. JUROS MORATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SEGURADORA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que o Requerido colidiu com o automóvel em que estava o esposo/genitor das autoras, vitimando fatalmente ele e os demais passageiros.

II – Ausência de individualização dos danos morais e inconformidade com o decidido nas demandas apensas. Devido a reforma do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada demandante.

[...]”.

(TJES, AP nº 0000896-84.2018.8.08.0011, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, publicado em 09/01/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.

IV. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

VII. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, AP nº 0000620-58.2013.8.08.0066, Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publicado em 12/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CONVERSÃO PARA ESQUERSA EM VIA DE MÃO DUPLA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE FEZ A MANOBRA. MORTE DO MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO OPOSTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALECIMENTO DE FIULHO/IRMÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5) Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. (AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

[...]

7) No caso, verifica-se o excesso na fixação da quantia indenizatória de R$ 150.000,00 para cada autor, devendo ser reduzida para R$ 50.000,00, valor mais adequado às peculiaridades do caso, bem como à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, construída no julgamento de causas similares.

[...]”.

(TJES, Apelação, 038170018451, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA,
2ª
CÂMARA CÍVEL,
julgado em
26/02/2019,
publicado no
Diário
em
22/04/2019)

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO – REEXAME PREJUDICADO

[...]

3. O valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado a título de danos morais devidos em decorrência da morte do filho da autora, preso em unidade prisional, revela-se proporcional à extensão do dano e compatível com os valores fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal.

[...]”.

(TJES,
Apel
ação / Remessa Necessária, 048090052829, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
1ª
CÂMARA CÍVEL,
julgado em
16/08/2016,
p
ublica
d
o no Diário
em
24/08/2016)

Averbe-se, n
outra parte,
que
a
correção monetária e os juros de mora
,
como consectários legais da condenação principal,
têm
natureza de ordem pública e,
por isso,

podem
ser analisados até mesmo de ofício,
sem que
tal análise
implique em
reformatio in pejus
.

E
nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral,
incluindo as que decorrem d
a
responsabilidade civil do Estado,
referentes a período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança

(art. 1º-F da Lei 9.494/97),
e a correção monetária com base no IPCA-E
(
STJ -
Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos,
T
ema nº 905
).

Ante o exposto,

nego provimento aos recursos e, de ofício,
determino que o valor da indenização por danos morais
seja
acrescido de juros de mora
pel
o índice de remuneração
da caderneta de poupança

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 -
com
a
redação dada pela Lei nº 11.960/2009
)
,
desde a data do
evento danoso
(S
úmula nº 54/STJ
)
,
e
corrigido monetariamente pelo IPCA-E
a contar data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) até o início
da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando
sobre o valor encontrado
incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (S
ELIC
), acumulado mensalmente
.

M
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação
(CPC,
art. 85, § 11
)
.

É
como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009979-81.2020.8.08.0035

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS/APELANTES: HIAGO DE ABREU MACIEL E HUGO DE ABREU MACIEL
(
MENORES
)
E CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Após estudo do feito não tenho dúvidas de que o Relator deu destino ao recurso segundo as disposições legais pertinentes à matéria, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente, notadamente por restar já sedimento o direito dos autores ao pensionamento, bem ainda, à indenização por danos de ordem moral, sendo, igualmente clara a responsabilidade do Estado em casos que tais.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, o acompanhado, ainda, quanto aos termos de atualização da condenação imposta.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS